Tribunal: STF
Processo: ARE 1575439
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se, originariamente, de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por GRUPO CASAS BAHIA S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 117, fls. 2):



    MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante Via Varejo de reconhecer o direito líquido e certo de compensar débitos de ICMS-ST, de seus estabelecimentos paulistas, com saldo credor de ICMS-próprio, acumulado na escrita fiscal de seus Centros de Distribuição, submetidos ao Regime Especial de Substituto tributário (Decreto Paulista Nº 57.608/2011). Preliminares suscitadas pela FESP rejeitadas. Mérito. Invocados os princípios constitucionais da Não Cumulatividade, da Vedação ao Confisco e da Capacidade Contributiva e ainda a compensação determinada pelo artigo 25, da LC nº 87/96 (Lei KANDIR). Alegação, ainda, pela impetrante, de inconstitucionalidade da Lei nº 6.374/1989 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, que trata da sistemática da substituição tributária. Impossibilidade de compensação do crédito ICMS na forma pretendida pela empresa ora agravada, pois inexiste legislação que prevê tal modalidade de compensação e esta é vedada em Lei. C. STF assentou entendimento de que o princípio constitucional da não cumulatividade é garantia do emprego de técnica escritural que evita a sobreposição de incidências, e não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Com isso, a legislação pode delimitar suas hipóteses de aplicação ou mesmo restringir seu alcance sob determinadas circunstâncias. R. sentença denegatória mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 124), foram rejeitados (Doc. 127).



    No RE (Doc. 134), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (arts. 145, §1º; 146, inciso III, alíneas “a” e “b”; 150, I, IV e § 7º; e 155, § 2º, I e XII, “a”, “b” e “c”, da CF), bem como aplicado incorretamente o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento da Medida Cautelar da ADI nº 5.866.



    Para tanto, alega contrariedade aos dispositivos constitucionais, nos seguintes termos (Doc. 134, fl. 16 e 17):



     Artigo 155, § 2º, I da CF/88, que garante aos contribuintes o direito de abater seus débitos de ICMS com os créditos do mesmo imposto, violado no presente feito, na medida em que v. acórdão recorrido manteve a aplicação de normas estaduais, que justamente limitam a fruição de créditos pelo contribuinte;



    Artigo 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, 150, inciso I, artigo 155, § 2º, inciso I e §2º, inciso XII, alíneas “a”, “b” e “c”, todos da CF/88, os quais tratam do princípio constitucional da legalidade, e mais do que isso, versam sobre as situações em que a disciplina do ICMS deve se dar por meio de Lei Complementar Federal a estabelecer normais gerais, em especial em temas relativas à compensação do imposto; 



    Artigo 150, § 7º, da CF/88, que, na interpretação dada por este E. Supremo Tribunal Federal, preveem a substituição tributária como mera técnica de arrecadação do ICMS, violado pelo v. acórdão recorrido, na medida em que, mantida a segregação de apurações exigida pelo Estado de São Paulo, elevam-se as diferentes formas de apuração de ICMS à condição de verdadeiros tributos distintos e incomunicáveis entre si, o que claramente é inconstitucional e afronta à neutralidade fiscal própria do ICMS; e



    Artigo 145, §1º, 150, inciso IV, da CF/88, que dispõe sobre a necessidade de preservação dos princípios tributários constitucionais da Capacidade Contributiva e Não-Confisco. 



    Salienta que “a interpretação adotada pelo v. acórdão recorrido acaba por ofender o princípio constitucional da não-cumulatividade e da unidade do icms, é dizer, acaba por permitir que a legislação estadual desrespeite o princípio constitucional da não-cumulatividade do icms e dê tratamento diferenciado para as modalidades de pagamento do tributo, prevendo hipótese de não compensação diferente daquelas autorizadas por lei complementar, em ofensa da devida reserva de lei complementar federal para disciplina do tema.” (Doc. 134 fl. 17).



    Nesse sentido, conclui que “o princípio da não-cumulatividade, e sua positivação, seja na Constituição Federal, seja na LC nº 87/96, seja na própria legislação estadual, é causa por si só para garantir o direito de compensação do ICMS-ST devido com crédito apurados do ICMS-Próprio, a justificar a reforma do entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido” (Doc. 134, fl. 33).



    Por fim, quanto ao julgamento do RE nº 593.849/MG, aduz que “a despeito de o princípio da praticidade fundamentar a instituição da substituição tributária, tal sistemática não pode ferir outras garantias do contribuinte, abordando o assunto, inclusive, à luz dos mencionados princípios constitucionais da Capacidade Contributiva e Vedação ao Confisco.” (Doc. 134, fl. 39).



    Considerando o julgamento do mérito RE nº 598.677, Tema nº 456/STF, houve devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP para análise de adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (Doc. 164), não ocorrendo efetivação de adequação, pois os acórdãos não divergiam da orientação contida no Tema.



    Diante da decisão que manteve os acórdãos, por entender que a matéria posta em discussão trata da compensação tributária de débitos de ICMS-ST com o saldo credor de ICMS próprio acumulados na escrita fiscal de seus Centros de Distribuição, o tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em razão de que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal”. Quanto à alínea c, julgou incabível o RE, “quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição” (Doc. 174, fl. 1-2).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário, salientando que a controvérsia “se relaciona à interpretação do conteúdo do artigo 150, §7º c/c 155, §2º, incisos I, buscando aferir o correto sentido da autorização constitucional prevista para a aplicação da técnica da substituição tributária, e a preservação do princípio da não-cumulatividade do imposto. E, em especial, se tal não-cumulatividade pode ser mitigada por regra que veda a compensação do saldo credor de ICMS próprio quando inexiste vedação em Lei Complementar nesse sentido (artigo 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, artigo 150, inciso I, artigo 155, §2º, inciso XII, alíneas “a”, “b” e “c”), até para que não se incorra em violação aos princípios da Capacidade Contributiva (artigo 145, §1º) e Não-Confisco (artigo 150, inciso IV).” (Doc. 182, fl. 12).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 140), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 175), ocorrendo, então a interposição de Agravo (Doc. 178), o qual foi conhecido e convertido em REsp pela Ministra relatora no STJ (Doc. 205), que conheceu parcialmente o recurso especial, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento (Doc. 212). Interposto Agravo Regimental, foi reconsiderada a decisão (Doc. 237). Em nova análise, o REsp foi parcialmente conhecido, para, na parte conhecida, ser improvido (Doc. 256).



    Tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao Especial, a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão, assim ementado (Doc. 256, fls. 1-2):



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ART. 1.142 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DISTINÇÃO ENTRE A COMPENSAÇÃO INERENTE À APURAÇÃO DO IMPOSTO E A FORMA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ARROLADA NO ART. 156, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE SEU ALCANCE POR LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (ICMS-ST) MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DA ESCRITA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ARTS. 6º E 8º, CAPUT, II, E § 5º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. VEDAÇÃO CONSIGNADA EM LEI ESTADUAL. SÚMULA N. 280/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II – A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial quanto ao alegado malferimento ao art. 1.142 do Código Civil, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. III – É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, ante a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados. IV – Nos moldes do art. 155, caput, II, e § 2º, I e XII, b, da Constituição da República, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o qual, necessariamente, deve ser não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, cabendo à lei complementar disciplinar a respectiva sistemática de apuração. V – Não se pode confundir a compensação inerente ao ICMS e concretizadora da regra constitucional da não cumulatividade, matéria regulada, em âmbito infraconstitucional, pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), com a modalidade de extinção do crédito tributário igualmente denominada de compensação pelos arts. 156, II, e 170 do Código Tributário Nacional. VI – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da não cumulatividade do ICMS constitui norma passível de conformação pelo legislador infraconstitucional, legitimando, por um lado, restrições ao integral creditamento, e, de outra parte, limitando o emprego de créditos acumulados como forma de liquidação do tributo mediante compensação, procedimento somente autorizado quando calcado em expressa autorização legal. Precedentes. VII – Sob o prisma estrito da Lei Complementar n. 87/1996, enquanto, de um lado, a liquidação do imposto devido em operações próprias pode ser efetuada, alternativamente, mediante compensação ou pagamento em dinheiro (arts. 24 e 25), conforme dispuser a legislação estadual, no regime de substituição tributária progressiva, por sua vez, apenas há previsão legal a respeito do pagamento antecipado do respectivo valor, autorizando-se, tão somente, como forma de implementar a não cumulatividade em menor grau, o recolhimento do ICMS-ST com redução do imposto devido pela operação ou prestação do próprio substituto (arts. 6º, 8º, caput, II, e § 5º, e 9º da LC n. 87/1996). VIII – Diante a intepretação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do alcance da norma estampada no art. 155, § 2º, I, da Constituição da República, e, ainda, sob o prisma eminentemente infraconstitucional próprio da competência desta Corte, não se extrai diretamente da Lei Kandir autorização expressa e suficiente a possibilitar a utilização de créditos de ICMS, acumulados na escrita fiscal, para compensação com valores devidos a título de ICMS-ST, razão pela qual, havendo expressa vedação a tal procedimento em lei estadual, inviável a adoção de exegese diversa, à luz do óbice constante da Súmula n. 280/STF. IX – Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 262), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 145, §1º; 150, § 7º; e 155, § 2º, I e XII, “b” e “c”, da CF, além de inadequação ao que fora julgado na Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) nº 5.866.



    Defende que a pretensão “não se trata da criação de uma nova hipótese de compensação sem previsão legal, mas sim do cumprimento do princípio da não-cumulatividade do ICMS. Esse princípio deve ser respeitado mesmo no regime de substituição tributária, desde que não haja vedação expressa em Lei Complementar, evitando, assim, violação ao princípio da capacidade contributiva.” (Doc. 262, fl. 9). 



    Ressalta que, quanto os artigos 150, §7º, e 155, §2º, I, da Constituição Federal, “foram analisados pelo Tribunal a quo e constam no acórdão recorrido” (Doc. 262, fl. 16) e que “a materialização do Princípio da Não Cumulatividade (artigo 155, § 2º, I, da CF) apenas ocorre quando garantida a compensação de todos os débitos e créditos do ICMS do contribuinte no Estado, independentemente do regime de apuração e arrecadação a que estão sujeitos cada um dos seus estabelecimentos. Além disso, ainda que se cogitasse uma alteração no regime de compensação do ICMS, tal mudança exigiria a edição de Lei Complementar Federal, o que não ocorreu no caso em análise.” (Doc. 262, fl. 19).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso e reforma do acórdão ora recorrido para que: a) “Reconheça o direito dos estabelecimentos da Recorrente situados no Estado de São Paulo de compensarem o ICMS-ST com os saldos credores lançados em sua escrita fiscal, em estrita observância aos princípios da não cumulatividade e da reserva de lei complementar”; e b) “Garanta a aplicação correta do ordenamento constitucional, considerando que todos os créditos e débitos envolvem exclusivamente operações da própria Recorrente, sob pena de violação dos artigos 145, §1º; 150, §7º; e 155, § 2º, I e XII, “b” e “c”, da Constituição Federal, em conformidade com o entendimento já firmado por essa Corte no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 5.866.” (Doc. 262, fl. 31). 



    O STJ inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “a matéria ventilada depende do exame da Lei Complementar n. 87/1996 e da legislação estadual correlata, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta” (Doc. 276, fl. 11).



    No Agravo (Doc. 64), a parte reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário e sustenta que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. 



    Da leitura dos acórdãos, constata-se que a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional. Transcrevo as razões de decidir adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 117, fl. 16-18;19;29):



    Sem razão, contudo, a impetrante pois, analisando o teor da aludida decisão em consulta ao sítio eletrônico do Pretório Excelso, constato que a Exma. Ministra Carmem Lúcia, ao conceder a medida cautelar “(...) para suspender os efeitos das cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 24ª e 26ª do Convênio ICMS n. 52/2017, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, até novo exame a ser levado a efeito na forma definida pelo insigne Relator, o Ministro Alexandre de Moraes.” o fez notadamente por considerar “(...)pertinente o argumento central desenvolvido pela Autora de não obediência, na edição do Convênio ICMS n. 52/2017, da cláusula constitucional de reserva de lei, prevista nos arts. 146, inc. III, 150, § 7º, e 155, § 2º, inc. XII, notadamente no que concerne às cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 24ª e 26ª do ato normativo impugnado”.



    Em assim sendo, em que pese a liminar tenha se fundado na plausibilidade do argumento de reserva legal, em momento algum foi ratificado raciocínio análogo à pretensão da impetrante nestes autos, de compensar débitos de ICMS-ST, de seus estabelecimentos paulistas, com saldo credor de ICMS-próprio, acumulado na escrita fiscal de seus Centros de Distribuição. Realizado, pois, o “distinguishing” no caso concreto. 



    Acrescento que não há como extrair de aludida medida cautelar havida nos autos da ADIN nº 5.866 fundamento suficiente a amparar a pretensão da apelante, certo que há outros óbices à sua pretensão que passam ao largo da questão da suposta necessidade de lei complementar para versar sobre compensação tributária, o que se verá em detalhe adiante. 



    Por outro lado, e na mesma linha, tenho que o cerne da impetração está na tese de que o direito à efetivação do princípio da não cumulatividade não poderia ser afastado pela legislação Paulista.



    Igualmente neste ponto a impetrante não tem razão, pelos motivos abaixo indicados. 



    Como consignado pela própria impetrante e pela FESP, a legislação estadual que trata da sistemática de substituição tributária veda expressamente a compensação na forma por ela pretendida. A admissão de tal fato por parte da impetrante remonta ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 2191415-43.2020.8.26.0000 (v. aresto copiado a fls. 831/850 destes autos), notadamente fls. 840. 



    Assim, a cobrança efetivada pela FESP está calcada no princípio da legalidade, motivo pelo qual, inclusive, a agravada busca demonstrar incidentalmente a inconstitucionalidade da mencionada legislação, coma finalidade de realizar a compensação da forma pretendida. 



    Ocorre que a solução dada pela r. sentença, e que merece ser mantida, passa ao largo de eventual inconstitucionalidade ou não da Lei nº 6.374/1989 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, pois a pretensão do impetrante esbarra no teor do próprio artigo 170 do CTN, cuja constitucionalidade não está sob discussão.



    (...)



    Veja-se que do argumento do Juízo “a quo” pode-se concluir que não são as normas Estaduais os indevidos óbices à compensação pretendida pelo contribuinte, trata-se de questão anterior, qual seja, falta a própria previsão legal a amparar tal modalidade de compensação. 



    Em outros dizeres, não há sequer que se deliberar sobre eventual inconstitucionalidade da Lei nº 6.374/1989 no caso concreto, pois sequer se chega na fase de incidir tal dispositivo legal ao caso concreto, pois a pretensão da apelante esbarra na total falta de previsão legal da modalidade de compensação em questão.



    (...)



    Em outros dizeres, não há como suplantar a inexistência de norma local prevendo expressamente a modalidade de compensação almejada pelo apelante em nome de uma aplicação direta da norma constitucional que prevê o princípio da não cumulatividade, isto porque de tal princípio -cujo temperamento da aplicação pelo C. STF aqui se tratou- não é possível extrair o fundamento para autorizar, nas estreitas vias da ação mandamental, uma verdadeira subversão ao modelo de creditamento de ICMS. 



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no capítulo “IX. Análise do caso concreto”, conclui (DOC. 256):



    Com efeito, embora, em meu sentir, o amplo alcance da norma constitucional da não cumulatividade interdite restrições indevidas ao aproveitamento de créditos no regime de substituição tributária progressiva do ICMS, ainda que veiculadas por lei complementar – afinando-se, assim, à perspectiva segundo a qual a adoção legislativa de mecanismos de praticabilidade tributária não pode destoar dos demais princípios constitucionais, notadamente o da capacidade contributiva –, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota diretriz exegética distinta, no sentido de somente viabilizar a respectiva sistemática de compensação se presente autorização legal expressa. 



    Tendo em conta tal premissa, ao menos sob o prisma estrito da LC n. 87/1996, enquanto, de um lado, a liquidação do imposto devido em operações próprias pode ser efetuada mediante compensação ou pagamento em dinheiro (arts. 24 e 25), no regime de substituição tributária progressiva, por sua vez, apenas há previsão legal a respeito do pagamento antecipado do respectivo valor, autorizando-se, tão somente, como forma de implementar a não cumulatividade em menor grau, o recolhimento do ICMS-ST com redução do imposto devido pela operação ou prestação do próprio substituto (arts. 6º, 8º, caput, II, e § 5º, e 9º da LC n. 87/1996), procedimento, em princípio, observado pelo Fisco estadual, sobretudo à falta de insurgência da Recorrente quanto ao ponto. 



    Destaque-se, ainda, que, embora, ao menos em tese, seja viável aos Estados e ao Distrito Federal ampliar as formas mediante as quais autorizada a liquidação do ICMS-ST – densificando, em maior extensão, postulado de envergadura constitucional –, o tribunal de origem, de maneira expressa, ressaltou que “[...] a legislação estadual que trata da sistemática de substituição tributária veda expressamente a compensação na forma por ela pretendida” (fl. 1.080e), o que consta do art. 49, § 4º, da Lei Estadual n. 6.374/1989, regramento, inclusive, afinado ao teor do Ajuste SINIEF n. 4/1993, aprovado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para estabelecer normas comuns aplicáveis ao cumprimento de obrigações tributárias relacionadas ao regime de substituição tributária, cuja Cláusula Nona dispõe que “[o] sujeito passivo por substituição efetuará o recolhimento do imposto retido, apurado nos termos da cláusula sétima, independentemente do resultado da apuração relativa às suas próprias operações” (destaque meu). 



    Nesse ponto, também convém assinalar que a obrigação de recolhimento do ICMS-ST pelos Centros de Distribuição, antecipando o valor devido pela operação de venda subsequente realizada por loja física da mesma pessoa jurídica, advém, consoante anotado pela Corte a qua, do Regime Especial do Substituto Tributário previsto no Decreto Estadual n. 57.608/2011, ao qual a Recorrente está submetida (fl. 1.078e), e cujos contornos, em princípio, foram aceitos pela própria contribuinte como condicionante à adesão a tal sistemática de apuração. Assim, para adotar entendimento diverso daquele acolhido pelas instâncias ordinárias, seria imperioso analisar a legislação local para aferir quais as exigências fixadas pelo específico regime paulista, procedimento vedado a este Tribunal Superior, com espeque na aplicação analógica da Súmula n. 280/STF (cf. AgInt no AREsp n. 1.459.368/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, j. 3.6.2024, DJe 7.6.2024; e AgInt no AREsp n. 2.475.467/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 10.6.2024, DJe 17.6.2024). 



    (...)



    Por fim, ressalto ser compreensível a irresignação da Recorrente quanto ao pleito de utilização dos créditos acumulados de ICMS, de modo a garantir a plena concretização dos princípios constitucionais da não cumulatividade e da capacidade contributiva, o que vem sendo obstado tanto pela ausência de previsão mais elástica na LC n. 87/1996 como em razão das restrições arroladas por leis estaduais. 



    Isso não obstante, ressalvada minha compreensão pessoal, diante a intepretação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do alcance da norma estampada no art. 155, § 2º, I, da Constituição da República, e, ainda, sob o prisma eminentemente infraconstitucional próprio da competência desta Corte, inviável acolher o pleito da Recorrente, pois não se extrai diretamente da LC n. 87/1996 autorização expressa e suficiente a possibilitar a utilização de créditos de ICMS, acumulados na escrita fiscal, para compensação com valores devidos a título de ICMS-ST, impondo-se, portanto, o improvimento do recurso.



    A discussão posta diz respeito, em sua essência, à legalidade da vedação à compensação entre créditos de ICMS e ICMS-ST no âmbito do Estado de São Paulo. 



    Nos acórdãos recorridos, a controvérsia foi dirimida com fundamento na interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, em especial, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e a legislação estadual do Estado de São Paulo, notadamente a Lei nº 6.374/1989 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, que tratam da sistemática de apuração e compensação do ICMS, inclusive no regime de substituição tributária. 



    Assim, para divergir dos fundamentos dos acórdãos recorridos seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Incide, ainda, a Súmula 280 desta CORTE SUPREMA, segundo a qual não cabe recurso extraordinário por ofensa a direito local.



    Na mesma linha, vejam-se: ARE 1573604, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 24/10/2025; ARE 1396237 Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe de 9/3/2023; ARE 1438398 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe de 2/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente